Tribunal: TJES
Processo: 0001652-84.2010.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Seguro
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001652-84.2010.8.08.0040

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MOYSES ALVINO COVRE e outros

APELADO: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DEDUÇÃO DO VALOR DA FRANQUIA. JUROS DE MORA. DESEMBOLSO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Há direito de regressão da seguradora, nos termos do art. 786,
caput
, do Código Civil.

II – A pretensão da apelada encontra guarida, ainda, na Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.

III – A quitação dos débitos para com o segurado, não anula a responsabilidade dos apelantes na ação regressiva pleiteada pela seguradora.

IV – Não obstante, em consonância com a jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal, em ação regressiva da seguradora contra o causador do sinistro, deve-se descontar a quantia paga a título de franquia pelo segurado do valor indenizatório pleiteado
.

V - Nas ações de regresso, propostas pela seguradora contra o autor do dano, o termo inicial tanto da correção monetária quanto dos juros de mora é a data do desembolso da indenização securitária paga e não a data do acidente.

VI - Apelação conhecida e parcialmente provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0001652-84.2010.8.08.0040

APELANTES: MOYSES ALVINO COVRE e MARIA DA PENHA MAGNAGO HELEODORO.

APELADO: BANESTES SEGUROS S/A. - BANSEG

JUIZ DE DIREITO: FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
MOYSES ALVINO COVRE e MARIA DA PENHA MAGNAGO HELEODORO,
face a sentença (fls. 173/175) que deferiu o pleito exordial em ação regressiva, outrora proposto por
BANESTES SEGUROS S/A,
para condenar os apelantes

ao pagamento da quantia de R$ 14.773,58 (quatorze mil e setecentos e setenta e três reais e cinquenta e oito centavos), com correção monetária e juros de mora de 1%, desde a data do evento danoso até o efetivo desembolso e aplicação da taxa Selic.

Em suas razões recursais (fls. 181/182), os apelantes alegam que os valores pleiteados pelo autor foram quitados no decorrer de outro processo, no qual atuaram como polos da relação processual os apelantes e o segurado da apelada. Nesse sentido, estariam aqueles “isentos de quaisquer outros pedidos de ressarcimento”.

Em contrarrazões (fls. 190/197) a apelada persegue o improvimento recursal.

No caso em apreço, a seguradora apelada persegue a condenação dos recorrentes, nos termos do artigo 786,
caput,
do Código Civil, ao ressarcimento dos valores que pagou para reparar os danos causados no veículo automotor de seu segurado, em razão do abalroamento que este sofreu pelo veículo de propriedade de um dos apelantes, na data de 07.06.2009.

É sabido que a pretensão da apelada encontra guarida, ainda, na Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.

Postas tais considerações, ressalto que, no presente caso, a parte recorrente limita-se a sustentar que já teria efetuado o pagamento da quantia pleiteada, conforme consta nos autos do processo nº 056.09.001447-5 (fls. 92), não controvertendo sua responsabilidade sobre o sinistro havido.

De fato, reconhece-se tal pagamento. Todavia, este diz respeito à soma do pagamento da franquia do segurado, no valor de R$ 1.009,80 (mil e nove reais e oitenta centavos), à desvalorização do automóvel, no valor estimado de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), além de um desconto que o requerente à época deixou de ganhar de seu seguro, no valor de R$ 110,09 (cento e dez reais e nove centavos).

Essa questão já havia sido tratada em decisão interlocutória (fls. 107) de saneamento, na qual o magistrado discorreu:

“
Não há que se prosperar tal alegação
, eis que o objeto daquela demanda envolveu o pagamento da franquia do seguro, a desvalorização do veículo e o que o desconto que deixou ganhar referente ao prêmio de seguro de seu automóvel, enquanto que no presente feito o requerente pleiteia o ressarcimento da quantia paga ao seu segurado referente ao conserto de seu veículo, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.”

Todavia, tal realidade impõe ponderar, em consonância com a jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal, que:

“em ação regressiva do segurador contra o causador do sinistro,
para fins de ressarcimento da indenização paga ao segurado, impõe-se o desconto da quantia que este pagou a título de franquia
, sob pena de enriquecimento indevido da seguradora.” (Apelação Cível nº 0013520-50.2014.8.08.0030, publicado em 28/09/2018)

Oportuno recordar pertinente precedente recente desta Corte ao tratar tal questão:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DISCUSSÃO SOBRE CULPA NO EVENTO DANOSO. INOVAÇÃO RECURSAL IDENTIFICADA. FRANQUIA PAGA PELO CAUSADOR DO DANO. DESCONTO DEVIDO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO PELA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PROVIDO. (...).
2. Comprovado que o apelante realizou acordo em outra demanda para pagamento de valor referente à franquia que seria adimplida pelo segurado do demandante, ora recorrido, bem como que o valor da rubrica não foi excluído da cobrança realizada pelo autor nesta lide, deve-se prover o recurso para determinar o decote da verba, sob pena de enriquecimento sem causa da seguradora. Precedentes do e. TJES
. 3. Nos termos da orientação do e. STJ, “[...]na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso.[...]” (AgInt no AREsp n. 1.662.322/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 1/7/2021.) pela taxa Selic, conforme a jurisprudência deste sodalício. 4. Apelação parcialmente conhecida e, nesta parte, provida. (Data: 21/Aug/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara CívelNúmero: 0018055-89.2019.8.08.0048 Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Diante do exposto, considerando que o valor da franquia não fora decotado do valor da indenização pleiteada na exordial, impõe-se a concordância parcial com o determinado na decisão do juízo a quo, pois muito embora a quitação dos débitos para com o segurado não anule a responsabilidade dos apelantes na ação regressiva pleiteada pela seguradora, o valor da franquia está a gerar enriquecimento sem causa por parte da Seguradora Recorrente.

Desse modo, são devidas as demais cobranças como já comprovado nos argumentos legais sobreditos.

Assim, inexistindo elemento capaz de sustentar, integralmente, a tese de dupla cobrança levantada pelos apelantes, não restam dúvidas acerca do direito regressivo da apelada, ressalva feita ao valor da franquia, paga e restituída.

Ademais, enquanto matéria de ordem pública, faz-se necessário reformar o termo inicial de incidência dos juros determinado pelo juízo.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os juros de mora na ação regressiva, fluem a partir do efetivo desembolso indenizatório por parte da seguradora e não da data do acidente, como disposto na sentença.

Tal decisão, como dito, encontra-se respaldada em consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça a saber:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO ATACADOS. SÚMULA 283/STF. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA SEGURADORA. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)
4. Ademais, cumpre ressaltar que o entendimento do STJ é firme no sentido de que nas ações de regresso, propostas pela seguradora contra o autor do dano, o termo inicial tanto da correção monetária quanto dos juros de mora é a data do desembolso da indenização securitária paga
e não da citação. Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.662.322/SP, relator MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 7/6/2021, DJe de 1/7/2021; AgInt no AREsp n. 1.683.668/MS, relator MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020; REsp n. 1.539.689/DF, relator MINISTRO MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe de 14/6/2018; AgRg no Ag n. 1.344.297/SP, relator MINISTRO SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/5/2012, DJe de 28/5/2012; AgRg no Ag n. 1.010.715/RS, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 16/4/2009, DJe de 6/5/2009.
5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.178.028/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

À luz do exposto, dispenso mais delongas para conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, determinando a dedução da quantia referente à franquia já paga pelos apelantes do valor condenatório vindicado,

além de estabelecer, como termo inicial dos juros de mora, a data do desembolso da indenização securitária, que correm pela SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária.

Haja vista que a seguradora sucumbiu em parte mínima do pedido, mantenho distribuição sucumbencial feita pelo magistrado, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do CPC.

Posto isso, com esteio no §11, do art. 85, considerando o trabalho adicional do advogado da apelada, o moderado grau de zelo do profissional, majoro os honorários advocatícios arbitrados em seu favor para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO,
para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos definidos pelo Relator.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.